Tribunal: TJMT
Processo: 1037381-44.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037381-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IRZAIR CIRO CORREA - CPF: 783.438.601-87 (RECORRIDO), ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH - CPF: 043.677.141-10 (ADVOGADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1037381-44.2020.8.11.0001

Origem:

1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Recorrido(s):

IRZAIR CIRO CORREA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FALHA NO FORNECIMENTO REGULAR DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO FORA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A falha na prestação do serviço pelo abastecimento irregular de água é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa, o que dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Assim, restando comprovado nestes autos o abastecimento defeituoso, o dano moral resta configurado.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fora fixado acima dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo a redução ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação, cujo dispositivo segue transcrito abaixo:

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 39994171 remetendo a discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do Princípio do Contraditório, e;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (18/10/2020, ID 39326655), por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp nº 703.055/RS).

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade da reforma da sentença para julgar improcedente a ação, sob argumento de que a falta de abastecimento de água se deu por conta que o bairro estava passando por um capeamento na rede de abastecimento para melhorias e que enquanto estava sendo finalizada as obras, foram disponibilizados caminhões-pipa, razão pela qual a Autora não ficou sem usufruir do serviço de abastecimento de água. Requereu a improcedência, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado.

A parte Recorrida em suas contrarrazões, refuta
in totum
as razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que é incontroverso nos autos a falha no abastecimento regular de água.

A parte recorrente argumenta que o bairro estava passando por um capeamento na rede de abastecimento para melhorias, ocasionando a irregularidade na prestação do serviço para tal manutenção, fato este, impugnado pelo recorrido, que aduz desconhecer qualquer reparo próximo a sua residência, acostando aos autos, diálogo de atendimento por aplicativo de mensagem em que a ré afirma a inexistência de qualquer registro de obra naquele local.

Assim, restando configurada a falha na prestação de serviço, deve a Concessionária responder pelos danos causados, pois o fornecimento de água é serviço essencial à vida, comportando a reparação imposta.

Entretanto, entendo que também restou comprovado que a Concessionária
enviou caminhão pipa nos dias 19/09/2020, 22/09/2020 e 28/09/2020
, conforme confirmação da parte Autora, visando amenizar o problema enfrentando até a solução da situação.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação dos serviços e os prejuízos decorrentes do ilícito. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral diante da referida falha.

Apenas em relação ao valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo ser fora dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido ao
montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
adequando-se aos critérios anteriormente mencionados.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor
da indenização pelos danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo-se, no mais inalterados os demais termos da sentença, na forma do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021